Tribunal: STJ
Processo: 0705347-35.2018.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860318 - AL(2025/0051707-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMPO DO GADO INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL
LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DIRCEU MONTENEGRO MORAES - AL014869
AGRAVADO
: FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JORGE MOREIRA CABRAL FILHO - AL014176
BRUNO DE GÓES GERBASE - AL008095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES
LEGAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. A matéria referente aos arts. arts. 5o, 369 e 370 do CPC não foi
objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
Documento eletrônico VDA54669713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf9eb3a-5abc-49c7-8cd7-eca8d7fb1c67

devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
5. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. A não observância aos requisitos do
§§ 1o e 2o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível
o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf9eb3a-5abc-49c7-8cd7-eca8d7fb1c67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860318 - AL (2025/0051707-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMPO DO GADO INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DIRCEU MONTENEGRO MORAES - AL014869
AGRAVADO
: FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JORGE MOREIRA CABRAL FILHO - AL014176
BRUNO DE GÓES GERBASE - AL008095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO
JURÍDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282
DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que
CPC/1973)
têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. A matéria referente aos arts. arts. 5o, 369 e 370 do CPC não foi objeto
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
5. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. A não observância aos requisitos do
§§ 1o e 2o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMPO DO GADO
INDÚSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL LTDA. (CAMPO DO GADO) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
, da
art. 105,
a e c
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:

APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDOS
COMINATÓRIO E DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
OBRIGACIONAL.PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
MÉRITO.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITO DA
CESSÃO DE COTAS.EFICÁCIA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE E A
TERCEIROS. NECESSÁRIA AVERBAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO
CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL COMPETENTE. IMPOSIÇÃO
NORMATIVA EXPRESSAMENTE ADOTADA NOS ARTIGOS 1.003 E
1.057 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a discussão
decorre predominantemente sobre matéria de direito e as questões
fáticas restam devidamente esclarecidas nos autos por diversos
documentos.
2. Assim, não restou verificada a ocorrência do cerceamento de defesa,
pois facultado ao juiz o julgamento antecipado do mérito quando não
houver a necessidade da produção de provas requeridas pelo apelante,
na forma do
I, do CPC.
art. 355,
3. No mérito da matéria litigiosa, inocorrência da necessária alteração
das quotas societárias, pois os efeitos da cessão de quotas, em relação
à sociedade e a terceiros, unicamente se realizam após a eficaz
averbação da modificação do contrato na Junta Comercial competente.
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

4. Por consequência, são nulos todos os atos e alterações do contrato
social praticados em desacordo com a legislação aplicável e não levados
a registros perante a Junta Comercial, único órgão competente para
essa finalidade.
5. Portanto, fato incontroverso e constante nos autos processuais, os
apelantes não fizeram as alterações das quotas sociais na forma legal e,
na forma descrita, não podem sustentar o seu direito perante este órgão
julgador, caso contrário, afrontariam o disposto no Código Civil,
especialmente seus artigos 1.003 e 1.057. Precedentes do STJ.
6.Recurso improvido (e-STJ, flS. 1.104/1.105).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF, alegou
violação dos arts. 489, I e 1.022, II, do CPC ao sustentar omissão
c
(1)
em relação ao relatório ser essencial à análise da controvérsia e a divergência entre os
votos orais e o v. acordão; e
violação dos arts. 5o, 369 e 370 do CPC ao aduzir
(2)
cerceamento de defesa.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação

Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se manifestado
sobre o relatório ser essencial à análise da controvérsia e a divergência entre os votos
orais e o v. acordão, uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente nos
aclaratórios:

De fato, conferindo o acórdão julgado de forma unânime pelo colegiado
desta Câmara Cível, bem como com a aplicação da técnica do
julgamento ampliado vê-se que inexistem contradições ou omissão
apontadas pelo embargante, considerando que os fundamentos
adotados pelo acórdão foram os necessários para solucionar a lide,
vejamos no essencial:

Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

“Sabe-se que a pretensão recursal se insurge contra
sentença que considerou as pretensões iniciais procedentes.
Nesse sentido, assim destacou:
'O cerne da questão reveste-se quanto a questão da
administração da empresa filial Arapiraca, alteração
contratual no 7, fl. 67/69. Durante a tramitação processual as
partes juntaram aos autos os diversos contratos e alterações
contratuais da empresa, incluindo, ainda, contrato de
instrumento particular de compromisso societário, fls. 280
/287, onde demonstra a existência de sócios ocultos.
(...)
Analisando os contratos sociais e suas alterações, temos
que o administrador da autora o Sr. Alexandre Demarchi,
responde pelo contrato firmado entre a Frigovale do
Guaporé Comércio e Indústria de Carnes Ltda., Matriz
/Pontes e Lacerda-MT e Filial/Arapiraca-AL, com a Prefeitura
Municipal de Arapiraca, Alagoas, datado de 7 de maio de
2014, fls. 71/83.
Por força do que se tem registrado e arquivado na Junta
Comercial do Estado do Mato Grosso, fl. 49, cláusula
terceira, tenho que o sócio Alexandre Demarchi possui 90%
(noventa por cento) do montante integralizado no capital
social da empresa Frigovale do Guaporé Comércio e
Indústria de Carnes Ltda., Matriz/Pontes e Lacerda-MT e
Filial/Arapiraca-AL, daí porque se verifica os poderes
conferidos pelo mesmo, por meio de procurações a
terceiros, como válidos, podendo ser observados nas
procurações e substabelecimentos, fls. 103/106, 107/110,
111/115 (revogação), 116/117, 118/120, 121/122, 123/126,
127/129 (revogação em
fl. 496), que todos os
14/11/2018,
atos foram realizados por terceiros e pela sociedade, através
de representantes legais, advieram de suas autorizações
como sócio majoritário.' (Fls. 899).
Partindo dessa fundamentação (amparado no
do
art. 1.003,
, o Juízo a quo concluiu que
CC e em precedente do STJ)
'O
conflito gerado acerca do percentual administrativo da
filial onde no contrato de compromisso societário,
alegam os requeridos que o Sr. Alexandre Demarchi
somente detém 30% (trinta por cento) e não 90%
(noventa por cento) do capital social da Frigovale. Ora,
tenho que deve prevalecer o contrato social registrado
perante a Junta comercial, haja vista que a cessão e
transferência de cotas ou ações se reconhece após
alterados os atos constitutivos da sociedade, devendo
os mesmos serem registrados e arquivados na Junta
Comercial, o que de fato não se integralizou. Portanto, o
sócio
majoritário
Alexandre
Demarchi
possui
a
administração exclusiva da sociedade (90% do capital),
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

bem como a existência dos demais sócios Daniel
Moraes Alves e Carlos Henrique Barros Amaral, cada um
com 5% (cinco por cento) de participação no capital
social da empresa Frigovale Matriz e Filial, conforme se
constata às págs. 56/68, com os devidos registros na
Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob o NIRE
no 5120122528-1.'
(Sentença, fls. 901, grifo nosso).
Para não ser tautológico, vê-se que nos termos indicados
acima a questão nuclear do objeto recursal pode assim ser
sintetizada: (i) os efeitos da cessão de quotas, em relação à
sociedade e a terceiros, unicamente se realizam após a
eficaz averbação da modificação do contrato na Junta
Comercial competente; (ii) por consequência, são nulos
todos os atos e alterações do contrato social praticados em
desacordo com a legislação aplicável e não levados a
registros perante a Junta Comercial, único órgão
competente a essa finalidade; (iii) portanto, frise-se, o
registro do negócio jurídico na junta comercial é
imprescindível para a produção de efeitos das alterações
pretendidas, não só em face da própria sociedade, como de
terceiros.
Com efeito, ante as peculiaridades do caso concreto, uma
vez não comprovadas de forma jurídica as alterações do
quadro societário, é notório que o Sr. Alexandre Demarchi,
como sócio majoritário da empresa, é detentor de 90%
(noventa por cento) do capital social da empresa Frigovale,
na forma estabelecida pela legislação específica e julgado
pelo juízo de origem. Fato incontroverso e constante nos
autos processuais, os apelantes não fizeram as alterações
das quotas sociais na forma legal e, na forma descrita, não
podem sustentar o seu direito perante este órgão julgador,
caso contrário, afrontariam o disposto no Código Civil,
especialmente seus artigos 1.003 e 1.057...
(...)
Por tudo dito, considerando as imposições das normas
legais aplicáveis ao caso e os precedentes da Corte Federal
(STJ), o contrato social que perfaz ao sócio majoritário
(Apelado/coautor Alexandre Demarchi) como detentor de
90% das cotas sociais da empresa e único responsável pela
administração
da
respectiva
sociedade
empresarial,
conforme registro da Junta Comercial do Estado do Mato
Grosso, lhe confere eficácia jurídica perante o quadro
societário e terceiros (acrescentam-se os arts. 997, 998, 999
e 1.000 do Código Civil).
Consequentemente,
seria
juridicamente
impossível
reconhecer mudança ou dissolução da referida empresa
societária na forma da pretensão recursal interposta, com a
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

inclusão do apelante/corréu no quadro societário em
transferência de cotas em seu favor, pois lhe falta
qualificação de sócio na forma e regras da legislação civil
supracitada. Por último, o aludido "Instrumento Particular de
Compromisso Societário" (fls. 280/287), consistindo em
negócio jurídico firmado entre as partes e invocado pelos
apelantes/réus, com expectativa de atestar alteração social
na sociedade, não seria possível em face de obstada
eficácia pela ausência de averbação, inclusive entre os
sócios e a sociedade, na forma do supracitado
§
Art. 1.057,
único, do Código Civil e precedentes do STJ.” (Cf. fls. 1171,
1172, 1173, 1181, 1182).

Ademais, suscitou o embargante a omissão por “não contar com
relatório”. Assim, há “o defeito formal do Acórdão Embargado”.
Desnecessárias maiores considerações sobre esse tópico, pois este
relator considerou que adotava o relatório já exposto naquela apelação
e, “objetivando uma melhor contextualização do voto, retomo parte do
que é objeto da ação e suas provas.” Acrescenta que: “Em retrospecto
no julgamento ocorrido anteriormente, observa-se que, por maioria, este
órgão julgador não acolheu o invocado cerceamento de defesa com a
finalidade de nulificar a sentença proferida nos autos, sendo válido o
julgamento antecipado do mérito na forma decidida” (cf. autos da
apelação cível, fls. 1071/1074 e 1170/1172). [e-STJ, fls. 1.276/1.281 –
com destaques no original].

Saliento que o v. acórdão registrou que o recurso estava “já relatado” e, para
melhor contextualização, retomou o objeto da ação e suas provas, descrevendo a
controvérsia, os documentos relevantes, a síntese da sentença e os fundamentos
jurídicos adotados, o que evidencia a exposição das principais ocorrências do processo
(e-STJ, fls. 1.107-1.109).
Os embargos de declaração reafirmaram que o relator adotou o relatório da
apelação e recontextualizado as provas e fundamentos, afastando expressamente o vício
suscitado (“objetivando uma melhor contextualização do voto, retomo parte do que é
objeto da ação e suas provas”), o que afasta omissão sobre o ponto (e-STJ, fl. 1.281).
Ademais, quanto a alegada contradição entre votos orais e acórdão e suposta
necessidade de tratar “preclusão”, os aclaratórios enfrentaram a alegação, definindo que
a contradição que autoriza aclaratórios é apenas a de natureza interna ao acórdão;
inexistindo contradição interna, inexiste vício sanável por embargos. O voto citou e
transcreveu precedentes do STJ (e-STJ, fls. 1.282/1.283):
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado,
não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, uma vez que o
Tribunal local se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC. REEXAME
ART. 1.638
DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.237.833/MS,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem destaque
no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 141
ART. 927,
E
492
DO
NCPC
E
884
DO
CC/02.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista,
nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento de
recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Da ausência de prequestionamento

De uma simples leitura do aresto recorrido, pode-se observar que os temas
referentes aos arts. arts. 5o, 369 e 370 do CPC não foram apreciados pelo v. acórdão
recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses
pontos.
Esclareço que o v acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa
.
afirmando tratar-se de matéria predominantemente de direito e validando o julgamento
antecipado com base no
I, do CPC, sem enfrentar, de modo específico, a
art. 355,
alegada violação dos arts. 5o, 369 e 370 do CPC, notadamente: boa-fé objetiva do órgão
jurisdicional (art. 5o), direito das partes à produção de meios de prova para influir na
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

convicção do juiz (art. 369) e exigência de decisão fundamentada para indeferimento de
provas (art. 370, parágrafo único) [e-STJ, fls. 1.105-1.108].
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in
:
verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.006/MT,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
DE
DISPOSITIVO
TIDO
COMO
VIOLADO.

COBERTURA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.811.358/PA,
Quarta Turma, j. em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

(3) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório

Ademais, no tocante ao cerceamento de defesa, o Tribunal local julgou nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

Em retrospecto no julgamento ocorrido anteriormente, observa-se que,
por maioria, este órgão julgador não acolheu o invocado cerceamento de
defesa com a finalidade de nulificar a sentença proferida nos autos
(certidão de fls. 1153-1154), sendo válido o julgamento antecipado do
mérito na forma decidida. (e-STJ, fl. 1.108).

Nota-se que o acórdão afirmou a inexistência de cerceamento de defesa, uma
e as questões
vez que a discussão decorre predominantemente sobre matéria de direito
fáticas restaram devidamente esclarecidas nos autos sendo facultado ao juiz o
julgamento antecipado do mérito, nos termos do
I, do CPC (e-STJ, fl. 1.011).
art. 355,
Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg.
Tribunal local, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que julgou apelação em embargos
de devedor, que alega não ter tido creditada quantia correspondente a
determinada cédula de crédito bancário.
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo pela
ausência de cerceamento de defesa, que a única tese defensiva dizia
respeito à ausência de disponibilização numerário vinculado a certa
cédula de crédito bancário e que essa quantia havia sido creditada à
recorrente, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos
termos do
I e II, do
(art. 333, I e II, do CPC/73)"
art. 373,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1.694.758/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
18/6/2021)
4. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem
acerca da ausência de comprovação pelo réu de fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp n. 2.104.838/SP,
Turma, julgado em 1o/12/2025, DJEN de 4/12/2025)
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DOS
CÁLCULOS E GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DA
REGRA DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA E DO PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO SOBRE A
PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CASSOU A
SENTENÇA. ARTS. 6o, 9o, 10, 355, I, E 550, §§ 2o E 3o, DO CPC.
PREMISSAS FÁTICAS INVOCADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em
segunda fase de ação de exigir contas, cassou a sentença que havia
julgado boas as contas prestadas por ausência de impugnação
específica, pugnando que se reconheça a necessidade de deliberação
prévia sobre a perícia contábil requerida, em observância aos princípios
da cooperação e da não surpresa.
2. O acórdão recorrido aplicou corretamente a legislação federal, em
especial o postulado da vedação à decisão surpresa e o princípio da
cooperação, acolhendo a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, ao considerar que a ausência de manifestação
judicial autônoma sobre o pedido de produção de prova pericial, antes do
julgamento antecipado do mérito, violou direitos fundamentais
processuais, notadamente o contraditório.
3. A desconstituição do entendimento adotado pelo Tribunal
estadual, no sentido de que a complexidade e o volume da
documentação contábil apresentada tornam indispensável a prévia
manifestação sobre a produção da prova pericial, demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.113.035/PR,
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025 – sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C
/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
ausência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o
julgamento antecipado dos autos fora amparado em provas
documentais, sendo a prova pericial desnecessária na hipótese,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura
de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em
nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998.
Julgados do STJ.
4. [...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.235.527/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025 – sem destaque no
original)

(4) Quanto ao dissídio jurisprudencial

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-
jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico entre os acórdãos,
com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos termos do art. 541,
parágrafo único, do
§ 1o, do NCPC e
do RISTJ.
CPC/1973, art. 1.029,
art. 255
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS PELA
CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA.
POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DIREITO À PROVA. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA.
RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO DELINEADOS PELO
LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE TÍTULO,
DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE AFRONTE À
LEGÍTIMA
DOS
HERDEIROS
NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
REsp 1.708.951/SE,
DJe

14/5/2019,
16/5/2019 – sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em desfavor da
MAJORO
CAMPO DO GADO em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, §
4o e 1.026, § 2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53990033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:19
Código de Controle do Documento: 5983e85e-e5e3-4f4b-9998-07baf459120c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.318 / AL
Número Registro: 2025/0051707-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07053473520188020058 08001426520218029002 705347352018802005808001426520218029002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPO DO GADO INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DIRCEU MONTENEGRO MORAES - AL014869
AGRAVADO
: FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE GÓES GERBASE - AL008095
PAULO JORGE MOREIRA CABRAL FILHO - AL014176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54619699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 5fd92147-e0c3-47c8-8452-9c6e82e623fa

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 5fd92147-e0c3-47c8-8452-9c6e82e623fa